Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-86.2020.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-86.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O PRIMEIRO RECURSO E DESPROVEU O SEGUNDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXCLUSÃO DOS DESCONTOS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese nas contratações com indígenas ser prescindível o uso das regras especiais, dado que são pessoas capazes, é necessário que a Instituição Financeira apresente provas mínimas da regularidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, ora analisada, uma vez que sequer foi apresentado contrato, de modo que não se pode considerar válido o negócio. Excepcionalidade reconhecida.

“[...] Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(TJMT, AP. 0013946-54.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Ante a fixação da indenização de maneira proporcional e adequada aos danos suportados, não há que se falar em majoração do
quantum.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54 do STJ)

Mostrando-se irrisórios os honorários advocatícios fixados, de forma a depreciar o trabalho do Profissional da Advocacia, estes devem ser majorados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021